Tribunal: TJMT
Processo: 0003958-77.2013.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003958-77.2013.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - CPF: 240.445.471-49 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GERALDO CARDOSO DE FARIAS - CPF: 151.200.749-87 (EMBARGANTE), Paulo Roberto Boa Ventura (EMBARGADO), PAULO ROBERTO BOAVENTURA - CPF: 144.895.386-34 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), JEFERSON SCHEIFER - CPF: 029.232.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA POSSE ANTERIOR. UTILIZAÇÃO FÁTICA COMO POSSE CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação possessória, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior pelo autor. O embargante alegou omissão quanto à qualificação jurídica da ocupação exercida pelo réu, à valoração da prova testemunhal, à tese de posse indireta, ao marco temporal da turbação e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a natureza jurídica da ocupação exercida pelo réu; (
ii
) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da prova testemunhal e da tese de posse indireta suscitadas pelo embargante; (
iii
) determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para
revaloração
das provas e rediscussão do mérito; e (
iv
) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A improcedência da ação possessória decorre da ausência de prova da posse anterior do autor, nos termos do art. 561, I, do CPC, tornando secundária a análise da qualidade da posse exercida pelo réu.

A utilização fática da área pelo réu desde a década de 1990 configura posse sob a ótica civilista adotada pelo art. 1.196 do Código Civil e pela teoria objetiva de Ihering, ainda que ausente título dominial ou posse legítima documentalmente comprovada.

O juízo possessório não se confunde com o petitório, sendo inviável reconhecer prevalência da posse fundada exclusivamente em título de propriedade sem demonstração do efetivo exercício possessório.

Os depoimentos testemunhais indicaram apenas visitas esporádicas, vigilância e limpeza da área, elementos insuficientes para caracterizar corpus possessório apto à tutela possessória.

A configuração da posse indireta exige demonstração de desdobramento possessório derivado de relação jurídica específica, inexistente no caso concreto.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar as provas conforme o conjunto probatório, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à
revaloração
das provas ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O prequestionamento considera-se satisfeito pela oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da posse anterior pelo autor impede o acolhimento da ação possessória, independentemente da legitimidade dominial da ocupação exercida pelo réu.

A utilização fática contínua da área configura posse civil para fins possessórios, ainda que desacompanhada de título formal.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou
revaloração
do conjunto probatório.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente.

O prequestionamento considera-se atendido pela mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 371, 489, §1o, IV, 561, I, 1.022, 1.023 e 1.025. CC,
arts
. 1.196 e 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20.06.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0003958-77.2013.8.11.0059

EMBARGANTE: DOMINGOS SÁVIO DE ALMEIDA

EMBARGADO: PAULO ROBERTO BOAVENTURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOMINGOS SÁVIO DE ALMEIDA em face do v. Acórdão (ID 360896883) que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência em Ação de Manutenção de Posse.

O embargante sustenta, em síntese (ID 364093851), que o julgado padece de omissão e erro de premissa fática ao não enfrentar adequadamente as conclusões do Laudo Pericial Judicial.

Argumenta que a perícia categorizou a ocupação do réu/embargado como mera "utilização fática", despida de lastro documental ou jurídico, o que impediria a estabilização de tal situação pelo Judiciário.

Aduz que houve omissão quanto à valoração da prova testemunhal, a qual, segundo sua ótica, comprovou atos de vigilância, limpeza e manutenção da cerca por prepostos do autor, configurando posse indireta juridicamente protegível.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao marco temporal da turbação (ano de 2013) e que a natureza dúplice das ações possessórias impunha o enfrentamento bilateral das posições em conflito, qualificando a ocupação do réu.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedente a pretensão possessória, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados (
arts
. 371, 489, 556, 560 e 561 do CPC;
arts
. 1.196, 1.197, 1.210 e 1.245 do CC).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos declaratórios (id 367120883).

É o necessário
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

V
O
T
O

Eminentes Pares,

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à qualificação jurídica da ocupação do réu, que o Laudo Pericial teria denominado apenas como "utilização fática". Contudo, o voto condutor foi
claro
ao consignar que a improcedência da ação possessória decorre do descumprimento, pelo autor, do ônus de provar sua própria posse anterior (art. 561, I, do CPC).

É cediço que, nas ações de reintegração ou manutenção de posse, o foco da instrução e do julgamento é a posse do autor. Se este não logra êxito em demonstrar o exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, a análise da qualidade da posse do réu torna-se secundária ou até despicienda para o desfecho de improcedência.

O acórdão enfrentou a questão ao destacar que "a natureza dúplice das ações possessórias não impõe ao julgador o dever de declarar a 'melhor posse' quando ausente comprovação do exercício possessório por uma das partes". Portanto, não há omissão, mas sim a aplicação da regra de julgamento pertinente ao ônus da prova.

A alegação de que a "utilização fática" do réu não constitui posse legítima foi expressamente rebatida no acórdão, ao citar o laudo pericial que indicou que a área vem sendo utilizada pelo réu desde 1990. O fato de o perito mencionar "ausência de elementos documentais de posse legítima" não anula a constatação do exercício fático, que é o que define a posse no sistema do Código Civil (Teoria Objetiva de Ihering - art. 1.196).

Pretende o embargante, por via transversa, que o Tribunal reconheça que, se a posse do réu é "apenas fática" e a do autor é "titulada", esta última deve prevalecer. Tal raciocínio, contudo, confunde o juízo possessório com o petitório, o que foi expressamente afastado no acórdão embargado sob a égide do art. 1.210, §2o, do Código Civil.

Quanto à prova testemunhal, o embargante alega omissão sobre os atos de "vigilância e limpeza". Ocorre que o acórdão valorou tais depoimentos e concluiu que indicavam apenas "visitas esporádicas", insuficientes para caracterizar o corpus possessório exigido para a manutenção de posse.

A discordância do embargante quanto à interpretação dada aos depoimentos de Filemon Firmino Ferreira, Arlindo José Barbosa Filho e Jorge Augusto de Oliveira configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que desafia recurso próprio, e não embargos de declaração.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o magistrado a valorar as provas de acordo com o conjunto dos autos. No caso, o acórdão considerou que a escritura pública tardia e as visitas eventuais não se sobrepõem à ocupação consolidada do réu desde a década de 90, conforme apontado na perícia.

Não há falar em omissão quanto ao "marco temporal de 2013". O acórdão reconheceu que a ação foi proposta em 2013, mas entendeu que não houve prova de posse anterior do autor a ser turbada, tornando irrelevante a data do início da construção pelo réu para fins de acolhimento do pedido inicial.

A tese de "posse indireta" defendida pelo embargante foi analisada e rejeitada. Para a configuração da posse indireta, exige-se a demonstração de um desdobramento da posse decorrente de relação jurídica (locação,
comodato, etc.
), o que não restou provado nos autos. Atos de simples "zelo" por terceiros, sem prova de vínculo jurídico possessório, foram tidos como insuficientes.

A alegada contradição entre "propriedade não ser posse" e o réu manter a área "sem título" é inexistente. O acórdão foi coerente ao aplicar a separação absoluta entre domínio e posse. Se o autor fundamenta sua posse quase exclusivamente no título registrado em 2014, e o réu detém o poder de fato desde 1990, a tutela possessória deve ser negada ao autor.

O embargante invoca o art. 489, §1o, IV, do CPC, alegando que argumentos essenciais não foram enfrentados. Todavia, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Todas as premissas fáticas utilizadas pelo Tribunal foram extraídas diretamente dos autos, em especial do laudo pericial de ID 182748954 e dos depoimentos colhidos em audiência. O "erro de fato" alegado é, na verdade, uma tentativa de
revaloração
da prova.

O vício de contradição que autoriza os
aclaratórios
é aquele interno à decisão
-
entre a fundamentação e o dispositivo
-
e não a contradição entre o julgado e as provas ou o entendimento da parte.

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a simples oposição dos embargos já atende ao requisito do prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos legais se a matéria foi devidamente debatida.

A decisão embargada é linear, clara e exauriente no que tange aos requisitos do art. 561 do CPC. A manutenção da improcedência fundamenta-se na inércia possessória do autor por décadas, contrastando com a ocupação fática do réu.

O embargante alega que a edificação do réu ocorreu no curso do processo. Mesmo que tal fato seja verídico, ele não socorre o autor se este não possuía a posse no momento do ajuizamento. A proteção possessória é estática quanto aos seus requisitos no momento da propositura da ação.

A "utilização fática" mencionada pelo perito, embora possa não ser "legítima" sob o ponto de vista dominial ou administrativo, é posse sob o ponto de vista civil, capaz de gerar defesa contra quem não prova posse melhor ou anterior.

O Tribunal, ao julgar a apelação, não ignorou o laudo; ao contrário, utilizou-o para sedimentar que o réu estava na área muito antes do registro imobiliário do autor.

A tentativa de transmutar a natureza da lide para uma discussão de "melhor posse" esbarra no fato de que o autor não demonstrou nenhuma posse efetiva, mas apenas um direito à posse derivado do título (jus
possidendi
), o qual deve ser pleiteado em ação reivindicatória ou imissão de posse.

A ausência de prova testemunhal por parte do réu não supre a deficiência probatória do autor. No sistema processual civil, o autor prova o fato constitutivo de seu direito. Se não o faz, o réu não precisa provar nada para ser mantido na situação em que se encontra (in pari causa
melior
est
condicio

possidentis
).

Assim, as omissões apontadas pelo embargante são, em verdade, pontos de discordância sobre a inteligência dada pelo colegiado ao acervo probatório.

O acórdão seguiu rigorosamente a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores sobre a autonomia do juízo possessório.

Inviável o acolhimento de efeitos infringentes quando não se constata erro material crasso ou nulidade insanável, o que não é o caso destes autos.

A fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente e harmônica, não havendo qualquer lacuna que impeça a compreensão do itinerário lógico-jurídico percorrido pela Turma Julgadora.

A aplicação do princípio da causa madura foi corretamente afastada, uma vez que o mérito foi analisado e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos da fundamentação do acórdão.

Por todo o exposto, verifica-se que o embargante busca apenas a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instância de consulta para que as partes testem teses jurídicas já repelidas pela fundamentação clara do acórdão.

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo Embargante, observo que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pela parte.

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 2 -
A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.
3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”. (
STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

Ademais, conforme já mencionado, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para justificar a decisão adotada.

Portanto, considero
prequestionada
a matéria para os fins legais, sem necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelo Embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026